Tribunal: STF
Processo: HC 232640
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EXECUÇÃO DA PENA. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ART. 37, CAPUT, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO VERBETE N° 56 DA SÚMULA VINCULANTE STF: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 852.942/BA (e-doc. 23). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 22 anos e 3 meses reclusão, atualmente no regime semiaberto, tendo o Juízo da Execução indeferido o pedido de autorização para trabalho externo.



    3. A defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento. Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem atendidos os requisitos legais para a concessão da autorização de trabalho externo, a qual diz negada a partir de fundamentos inidôneos. Pontuam que o paciente cumpre pena em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto, a autorizar a colocação em prisão domiciliar, observado o disposto no verbete nº 56 da Súmula Vinculante.



    5. Postulam, em sede liminar e no mérito, a concessão de autorização para o trabalho externo. Subsidiariamente, buscam a colocação do paciente em custódia domiciliar até que surja vaga em unidade prisional compatível ao regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



     8. O Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pedido de autorização do trabalho externo, fez ver o não atendimento ao requisito subjetivo para a concessão do benefício:



    “(...) Sabe-se que o labor extramuros para o preso somente é possível desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplinar, especificamente na realidade do Estado da Bahia essa fiscalização ocorre principalmente com a utilização de equipamento eletrônico de monitoração e pela fiscalização imposta pelo empregador. 



    No caso em tela, percebe-se que a documentação juntada está de acordo com o quanto determinado na Portaria 08/2022 desta VEP, no entanto, quanto ao requisito subjetivo do apenado deve-se ter uma análise mais detalhada, e explico. 



    Quando em gozo de trabalho externo em meados de 2016, não retornou a unidade prisional e foi considerado foragido, tendo sido recapturado apenas em 2021. Ora, se quando oportunizado ao apenado um benefício não mostrou ele senso de disciplina, neste momento, a autorização para o trabalho externo, ainda que por monitoração eletrônica, representa um passo largo que, até que se prove o contrário, o requerente ainda não tem condições para dar, como, por exemplo, o de se recolher em casa após a jornada de trabalho e manter o aparelho eletrônico de monitoração ligado e carregado, ou de se manter dentro da área de inclusão estabelecida. 



    É bem verdade que já se perpassou mais de 02 anos da sua recaptura e que a sua conduta foi tida como " BOA", no entanto, após a progressão de regime não lhe foi oportunizado benefícios outros para aferir a sua disciplina, como por exemplo, a saída temporária. (...)” (e-doc. 22, p. 1; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça estadual manteve o indeferimento pelos seguintes fundamentos:



    “(...) Nesse sentido, sempre que satisfeitos os requisitos legais, o apenado deve ser beneficiado com o trabalho externo, já que se trata de estímulo à ressocialização, assim como reinserção social. 



    Contudo, no caso dos autos, não se mostra aconselhável nem viável a concessão do trabalho extramuros, vez que o reeducando teve autorização para trabalhar externamente, sendo que em 29/09/2016, após solicitação do Ministério Público, foi determinado a suspensão das saídas para o trabalho externo em razão do não retorno à unidade prisional, e, em 11/04/2017 foi determinada a regressão de regime e a captura do penitente, que só ocorreu em 08/08/2021 (Processo constante no SEEU, nº 0032651-49.2008.8.05.0080, eventos 1.33, 1.34 e 23.2). 



    Desta forma, resta evidenciada, no momento, a falta de disciplina e responsabilidade do apenado que, ao ser agraciado com tal benefício anteriormente, não retornou à unidade prisional e ficou foragido por aproximadamente 05 (cinco) anos. (...)” (e-doc. 20, p. 3; grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:



    “(...) Nesse contexto, é indene a dúvidas que, na apreciação do pleito de trabalho extramuros, houve a análise acerca do atendimento aos requisitos erigido pelo art. 37 da Lei de Execução Penal, que preceitua a necessidade de análise acerca da aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado, o que não foi vislumbrado no caso. 



    Nada obstante, o fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe o benefício de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei. (...)” (e-doc. 23, p. 3; grifos nossos).



    11. Nos termos do art. 37, caput, da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à autorização para o trabalho externo a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) do apenado em regime semiaberto — e subjetivo — disciplina a responsabilidade —, além da aptidão para exercer o referido trabalho:



    Lei nº 7.210, de 1984, art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.



    (grifos nossos)



    12. No caso sob análise, ao assentarem incabível a benesse, as instâncias antecedentes apontaram não ter sido preenchido o requisito subjetivo, considerado o histórico prisional do paciente, que, em gozo de idêntico benefício no ano de 2016, não retornou ao estabelecimento prisional, ficando foragido por quase 5 anos.



    13. Assim, ausente demonstração de disciplina e senso de responsabilidade, mostrou-se justificado o indeferimento da autorização para o trabalho externo. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE GRAVE. O cumprimento de pena em regime domiciliar, providência de caráter excepcional, nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, pressupõe que o condenado em regime aberto esteja acometido de doença grave e seja o estabelecimento prisional incompatível com o quadro clínico. TRABALHO EXTERNO – REQUISITOS LEGAIS. Constituem requisitos indispensáveis à concessão do benefício de trabalho externo, conforme dispõe o artigo 37 da Lei nº 7.210/1984, a aptidão, a disciplina, a responsabilidade e o cumprimento de 1/6 da sanção.”



    (HC nº 164.731/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/12/2019, p. 30/03/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PERMISSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO EM REGIME SEMI-ABERTO. CP, ART. 35, § 2º E LEP, ARTS. 37 E 123. Pedido que se julga prejudicado em relação à saída temporária , por já haver o paciente obtido o benefício na instância a quo. Não demonstrada a ocorrência dos requisitos necessários para a permissão de trabalho externo, exigidos pela Lei das Execuções Penais. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 74.196/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 27/08/1996, p. 04/10/1996; grifos nossos).



    14. Por fim, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



    “EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente “em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 159.093-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 19/11/2018; grifos nossos).



    15. Por fim, quanto à alegação de inobservância ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante, o ponto não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Sendo assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator